Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0703624-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: MARDONE FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Considerando o constante no ofício de ID 55687006, informando que o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião reconheceu a prevenção do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião para processar e julgar o processo de origem, declinando de sua competência e determinando a remessa dos autos para aquele Juízo, DETERMINO que sejam as partes intimadas para manifestar sobre o citado documento, nos termos do art. 10, do CPC, em 05 (cinco) dias, diante, inclusive, de eventual perda do objeto deste recurso. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator